Tribunal: TJES
Processo: 5013225-33.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013225-33.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIO PALERMO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO – DIREITO DO CONSUMIDOR – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – CONTRATO FIRMADO EM 2020 – AÇÃO AJUIZADA EM 2024 – INCIDÊNCIA DO PRAZO QUINQUENAL DO ART. 27 DO CDC – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONSUMIDOR IDOSO – HIPERVULNERABILIDADE – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO – DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c ação de repetição de indébito e ação de danos morais, ajuizada por MARIO PALERMO em face de BANCO BMG SA, que narra o autor que está sofrendo ckm a cobrança de dívida de cartão de crédito consignado que não contratou.

Sobreveio sentença o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

DISPOSITIVO

Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do CPC, para

1. DECRETAR o cancelamento do contrato de cartão de crédito consignado reportado nos autos (registrado sob o nº 16092539), como dos autos constam;

2. DECLARAR a inexistência de débitos consoante os termos objetivos delineados nos autos;

3. CONDENAR o réu a cessar com os respectivos descontos em margem consignável dos rendimentos previdenciários do autor (benefício nº 106.786.862-0), sob pena de pagamento de multa de R$ 100,00 por novo decote até o limite de R$ 5.000,00;

4. CONDENAR o réu a restituir o valor de R$ 4.194,42 em favor do autor, com correção monetária do ajuizamento da ação até a citação (01/11/2024) pelo IPCA nos termos do art. 389 parágrafo único do CC, e juros de mora da citação (01/11/2024) em diante pela Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária conforme disposições do art. 406§1º do CC; e

5. CONDENAR o réu a pagar o valor de R$ 3.000,00 de danos morais em favor da autora, com juros de mora da citação (01/11/2024) em diante pela Taxa Selic.

Irresignado, o banco réu interpôs recurso inominado, requerendo a reforma integral da r. sentença.

O recorrido ofertou contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

Com relação à prejudicial de prescrição, entendo que a relação jurídica estabelecida entre a instituição financeira e a parte autora possui natureza consumerista, atraindo a aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor. Nessa linha, incide o prazo prescricional de cinco anos para as pretensões de indenização por danos materiais decorrentes de fato do produto, nos termos do artigo 27 do CDC.

No caso em exame, não há que se falar em prescrição, uma vez que o contrato foi firmado em 2020 e a presente ação foi distribuída em 2024. Portanto, não transcorreu o prazo quinquenal em relação às parcelas objeto da demanda.

Pois bem, observa-se que estamos diante de uma típica relação de consumo, devendo o caso sub judice ser analisado à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o caput, do art. 2º, do CDC.

Ademais, trata os autos de situação envolvendo pessoa idosa, cuja imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.

Ainda que o recorrente tenha colacionado a proposta de adesão referente ao crédito consignado (ID 16744610), verifica-se que não houve comprovação de que a instituição financeira tenha, de fato, prestado as informações adequadas e suficientes à parte autora.

O cerne da controvérsia reside no fato de que o consumidor tinha a intenção de contratar crédito em modalidade diversa, não tendo ciência de que o pagamento se daria por meio de cartão de crédito consignado (utilizando margem de pagamento mínimo). A ausência de informações claras e adequadas quanto à natureza da contratação evidencia vício no consentimento, comprometendo, assim, a validade da avença.

Trata-se de prática reiterada, que favorece indevidamente o fornecedor, tendo em vista que os juros aplicáveis ao cartão de crédito consignado são significativamente superiores, o que, por consequência, prolonga o endividamento do consumidor.

Portanto, a instituição financeira não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do Autor, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil, de modo que não merece reforma a sentença proferida pelo juízo
a quo,
devendo ser reconhecida a nulidade dos termos contratuais envolvendo o cartão de crédito consignado.

Dessa forma, a falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços.

Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrido pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Quanto à demonstração do dano moral, esta pode se verificar, além de, por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil.

Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Assim, reputo razoável o valor fixado a título de indenização por danos morais pelo juízo de primeiro grau, por se mostrar proporcional ao ocorrido, justo e suficiente, sem ensejar enriquecimento indevido à parte autora, preservando, ademais, o caráter pedagógico da medida, com o intuito de induzir o Requerido a adotar condutas mais diligentes na prestação de seus serviços.

Somado a isso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Carolina Crippa Soares

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)